Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 500 do Código Civil prevê que quando da venda de imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou área e não houver correspondência entre a área prevista e a adquirida, poderá o adquirente pleitear o seu complemento ou, ante a impossibilidade, reclamar a solução do contrato ou o abatimento proporcional do preço.
2. Na espécie, cabia ao autor, em razão do inadimplemento contratual, pedir o ressarcimento dos danos materiais que julga ter sofrido.
3. Para haver a compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa. Assim, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito ou descumprimento contratual.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.